Tribunal: TJDFT
Processo: 0718920-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE. CONDOMÍNIO. VAZAMENTOS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO. VÍCIOS ALEGADOS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ÔNUS DO AUTOR DE COMPROVAR O DIREITO ALEGADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR NA PRODUÇÃO DE PROVAS. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS REPAROS. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">1. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">A inversão do ônus da prova no âmbito das relações consumeristas não ocorre de forma automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação da medida, tendo como base a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência probatória (artigo 6o, VIII, do CDC).<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">2. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">Não preenchidos os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC/2015, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito.<span style="font-size:
12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">3.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR"> <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">A possibilidade de inversão do ônus probatório não exime o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, mormente quando se verifica que os meios ordinários de produção probatória lhe são alcançáveis, não sendo cabível, neste caso, a distribuição dinâmica do ônus da prova.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">4.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR"> <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">No caso em tela, considerado o desinteresse do Autor/Apelante na produção de novas provas, bem como o entendimento do Julgador<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR"> <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">no sentido de que o processo comporta julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC), desnecessário, pois, nos termos do art. 357, caput e inciso III, do CPC, que o Juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, trate da distribuição do ônus da prova, não havendo, assim, que se falar em cerceamento de defesa e, por conseguinte, em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">5.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR"> Não se desincumbindo a parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito, sobretudo diante de sua inércia na produção de provas capazes de subsidiar a tese de que os vícios existentes no edifício são decorrentes de falha na prestação de serviços por parte da requerida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a responsabilização da empresa ré quanto aos reparos no condomínio.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">6. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">Sentença mantida. Recurso não provido.